Tribunal: TJMT
Processo: 1056351-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056351-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 947.491.751-53 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – AVENTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA DE PARCELAS ACIMA DO PACTUADO E ADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

“Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 0022905-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056351-06.2019.8.11.0041

APELANTE:

ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba, por até cinco anos, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega ser devido a restituição em dobro das parcelas cobradas acima do pactuado, visto que ficou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço por parte do apelado, que realizou cobranças acima do pactuado no contrato, já que adimpliu com 55 (cinquenta e cinco) prestações, em detrimento das 48 (quarenta e oito) parcelas devidas, de modo que, no seu entender, faz jus ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 79933010).

Contrarrazões ofertadas no Id 79933020, em que a instituição bancária rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando pelo desprovimento deste recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 80393470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizado por
ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS
, ora apelante, em desfavor do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, aqui apelado, onde a
autora narra em sua inicial que no dia 10/06/2016 firmou adesão ao grupo de consórcio de bens móveis, no valor de R$22.155,00 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$549,85 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta que no ato da contratação realizou o pagamento da primeira parcela, e que até o dia 12/12/2016 já havia quitado com 06 (seis) delas, bem como que no dia 19/12/2016 ofertou um lance de R$8.501,01 (oito mil, quinhentos e um reais e um centavo), no qual seria abatido as parcelas vincendas, sendo contemplada e adquirido seu veículo.

Afirma que até junho/2018 já havia adimplido com 44 (quarenta e quatro) prestações, sendo assim efetuou o pagamento das 03 (três) parcelas subsequentes, sendo as de no 45, 46 e 47, no valor total de R$3.087,57 (três mil, oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), restando apenas a parcela de no 48 para quitação do consórcio.

Pontua que, visando findar o contrato, solicitou um boleto no valor de R$735,09 (setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos), todavia, a financeira recusou fornecer, sob a justificativa de que estaria pendente as parcelas de nos 48 e 49.

Aduz que em razão disso propôs ação de consignação em pagamento registrado sob o no. 1004566-05.2019.8.11.0041, visando o adimplemento da última parcela que reputava devida, entretanto, neste interregno, o banco requerido ingressou com ação de busca e apreensão no. 1034326.332018.811.0041, e no dia 06/08/2019 houve a apreensão do veículo.

Defende que dependia do automóvel para trabalhar, de modo que efetuou o pagamento exigido no valor de R$8.877,99 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) referente a quitação das parcelas de no. 48 a 55, conforme minuta de acordo e o comprovante de pagamento.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, para o fim de que o apelado fosse condenado na
repetição de indébito, na forma dobrada, das parcelas que entende estar acima do pactuado (49 a 55), bem assim ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença
a quo
, em que reproduz os mesmos argumentos aventados na peça de ingresso, reforçando a tese de que restou comprovada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar tanto a repetição do indébito quanto à indenização pelos danos morais vindicada, já que adimpliu com 55 parcelas em detrimento das 48 previstas no contrato.

Pois bem.
Em que pesem as razões da recorrente,
tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) A controvérsia nos autos cinge-se à legalidade na exigência de pagamento da quantia de R$ 8.877,99 para a quitação do contrato de consórcio firmado entre as partes.

A autora alega que o referido valor se refere à cobrança das parcelas de n.o 48 a 55, embora estivesse devendo somente a parcela no 48 no valor de R$ 735,09, acrescido de juros e correção monetária; enquanto a requerida defende que a autora quitou através da segunda demanda processual as parcelas até o mês de maio/2018, e por isso, teria o dever de quitar as últimas parcelas do seu plano, até o mês de agosto/2018, mas não o fez, o que ensejou novo ajuizamento de ação de cobrança, em cujos autos foi firmado o acordo em discussão nesta ação.

É incontroversa a proposta de adesão ao consórcio realizada em junho de 2016, juntada pela autora por duas oportunidades, na qual consta o prazo de 48 parcelas, valor do bem R$ 22.155,00, valor da parcela inicial de R$ 549,85.

Mediante tais dados, considerando que há taxa de administração, fundo de reserva e seguro na composição da parcela, a prova produzida pela autora leva à conclusão de que realmente, pelo valor da parcela mensal e o valor do bem no momento da contratação, não bastasse constar da proposta o prazo, era de 48 meses.

Se o consórcio era em 48 meses, iniciando-se em junho de 2016, deveria findar o prazo contratual em junho de 2020.

Conforme Termo de acordo firmado entre as partes em 16/08/2019, a autora confessou ser devedora da parcela de no 24, vencida em 11/06/2018 à de no 31, vencida em 10/01/2019.

Ora, se a primeira parcela foi em junho de 2016, de um total de 48, é certo que a parcela de no 24 venceria em 06/2018.

Então, até aqui, nada há de irregular e a autora quitou, mediante o referido acordo, até a parcela de no 31.

Na impugnação à contestação, a autora reitera que o consórcio era com prazo de 48 parcelas e foi obrigada a pagar 55 parcelas, transcrevendo, no corpo da impugnação, a parte da alienação fiduciária em que consta o prazo de 48 meses, o vencimento da primeira parcela após a alienação do bem, 10/01/2017 e a data da última parcela em 10/06/2020.

Tais datas correspondem ao que consta da proposta de adesão, pois se em 06/2016 iniciou-se o prazo de 48 meses, este encerrar-se-ia em junho/2020.

A autora afirma, na inicial, que até junho de 2018 já havia quitado 44 (quarenta e quatro parcelas). Se a primeira parcela foi em dezembro de 2016, as parcelas normais, mês a mês, até junho de 2018, seriam num total de 24 parcelas.

Com a inicial, a autora deveria juntar o comprovante de quitação de todas as parcelas, mês a mês, desde a primeira, demonstrando ter pago como alega, até junho de 2018, o total de 44 parcelas. Contudo, há alguns comprovantes, alguns extratos bancários, não estando demonstrando que tenha pago mais parcelas do que o prazo contratual.

Ocorre que a autora ofertou um lance em dezembro de 2016, o qual seria abatido nas parcelas vincendas. Tal lance é corroborado pelo extrato juntado pelo requerido, no Id 41306787, em que consta o lance, em dezembro de 2016, de R$ 8.501,01.

Contudo, mesmo levando-se em consideração o valor do lance, dividindo pelo valor da parcela, não se chega a conclusão de que até junho/2018 a autora teria quitado 44 parcelas.

O acordo firmado entre as partes em 16/08/2019 esclarece, o que é corroborado pelo extrato de pagamento juntado pelo requerido, pois se observa que, com o pagamento da parcela de no 24 a 31, deu-se por quitado o contrato, o que deixa claro que o lance abateu as demais parcelas do prazo de 48 meses, já que em referido demonstrativo consta os pagamentos das parcelas e das diferenças de parcelas todas na data de 14/08/2019.

O que causou a confusão pé que a autora entrou num grupo de consórcio já em andamento, e ao verificar nos extratos constar 55 parcelas, concluiu que pagou 55 parcelas, mas não é isso que restou demonstrado.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos”

Do teor do excerto acima destacado, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não há falar em devolução de indébito, tampouco de reparação pelos danos morais hipoteticamente experimentado, dada a ausência de nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida.

Isso porque, d
iversamente do alegado pela autora, o plano de
consórcio
tem duração de 48 (quarenta e oito) meses e não de 55 (cinquenta e cinco) meses, como erroneamente constou no documento de Id
79933010
.

O
erro
material seria de fácil percepção pela autora, bastando verificar que a somatória das prestações do financiamento,
levando-se em consideração o valor do lance ofertado pela mesma, regularmente dividindo pelo valor da parcela, não se chegaria à conclusão de que até junho/2018 a mesma estaria quite com 44 prestações (Id 79933012).

Como bem anotou a Juíza
a quo
, “
O que causou a confusão é que a autora entrou num grupo de consórcio já em andamento, e ao verificar nos extratos constar 55 parcelas, concluiu que pagou 55 parcelas, mas não é isso que restou demonstrado”.

De outro lado, pelo que dos autos consta,
o banco demandado, ora recorrido, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da autora, tendo por fundamento a existência de saldo devedor do contrato de consórcio firmado entre as partes, o que lhe conferiu o deferimento da medida de urgência postulada, com a apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Além do mais, poderia já naquela oportunidade ter discutido eventual excesso naqueles autos, mediante oferecimento de reconvenção ou pedido contraposto, o que não fez.

Diante desse cenário, c
abia à requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo
juntar o comprovante de quitação de todas as parcelas, mês a mês, desde a primeira, demonstrando ter pago integralmente o contrato como alega tanto na exordial como nas razões do presente recurso. Contudo, limitou-se em juntar alguns poucos comprovantes, além de extratos bancários, que, a toda evidência, não demonstra que tenha adimplido com mais parcelas daquelas contratualmente previstas.

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus jurídicos fundamentos.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal paulista em caso absolutamente análogo:

“Ação de consignação em pagamento c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Consórcio de veículo – Improcedência – Nulidade processual – Sentença citra petita não caracterizada – Decisão suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC/2015 – Mérito –
Alegação de quitação do contrato – Descabimento –
Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Em que pese a relação consumerista, cabia à requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Plano de consórcio com duração de 84 meses e não 53 meses, havendo mero erro de digitação no contrato, de fácil percepção pela autora, por constar dos extratos/recibos de consórcio o número de prestações pagas e o total de parcelas do contrato – Previsão de saldo devedor compatível com o número de 84 prestações – Ajuizamento de execução pelo credor para cobrança do saldo devedor – Possibilidade
– Insuficiência do depósito – Pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional – Matéria submetida o ao rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.108.058/DF, Tema 967) – Ausência de ato ilícito a comportar reparação – Recurso negado”
(TJ-SP – AC: 10013794020208260007 SP 1001379-40.2020.8.26.0007, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/12/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

Guardadas as particularidades dos casos, este também é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSÓRCIO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE DECLINADA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS – APLICAÇÃO DO CDC – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE –
ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
”
(N.U 0022905-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante artigo 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021